Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-80.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÕES ANTERIORES À ENTREGA DA POSSE. RESPONSABILIDADE DA ANTIGA PROPRIETÁRIA.
I – O proprietário anterior é responsável pelo pagamento das infrações cometidas com o veículo antes da transferência da posse para a atual proprietária.
II – À parte não é dado alegar o desconhecimento da lei, art. 3o da LINDB.
III - Apelação desprovida.